Tribunal: TCU
Processo: 001.789/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 317/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada por Multiplena Comércio e Serviços Ltda. em face do Contrato 37/2021 (vigência: de 22/12/2021 a 21/12/2022; valor: R$ 6.120.237,10), celebrado entre o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA e a empresa ora representante; Considerando que a representante se insurge exclusivamente contra negativa do Ministério contratante em reajustar os preços contratados em decorrência de lapso temporal transcorrido entre a data da proposta comercial (15/7/2019) e a data da assinatura do acordo (22/12/2022), requerendo deste Tribunal o reconhecimento de seu direito ao reajuste contratual; Considerando que não compete ao Tribunal de Contas da União a tutela de direitos subjetivos de empresas contratadas da Administração Pública, tampouco a solução de litígios decorrentes da execução de contratos administrativos com vistas a assegurar o interesse privado das contratadas; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas às peças 4 e 5; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, inciso III, do Regimento Interno/TCU, em: a) não conhecer a presente documentação como representação, visto não estarem presentes os requisitos de admissibilidade previstos no art. 237, c/c o art. 235, do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; b) informar ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e à representante a prolação do presente Acórdão; e c) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 237, parágrafo único, c/c o art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, e do art. 105 da Resolução - TCU 259/2014, alterada pela Resolução-TCU 323/2020. 1. Processo TC- Processo 001.789/2022-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Representante: Multiplena Comércio e Serviços Ltda. (CNPJ 04.936.559/0001-89) 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Gilberto Ferreira, representando Multiplena Comércio e Serviços Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.